Tribunal: TJMT
Processo: 1053935-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053935-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATAN MATA MORAIS - CPF: 037.866.441-79 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1053935-15.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1053935-15.2024.8.11.0001

Agravante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Agravado:
Jhonatan Mata Morais

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para reformar sentença de improcedência, declarar a inexistência do débito discutido nos autos, julgar improcedente o pedido contraposto e fixar indenização por danos morais. A parte agravante sustenta a existência de relação jurídica e a legalidade das cobranças realizadas, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade das cobranças que embasaram a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais decorrentes da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante não se desincumbe do ônus de comprovar a validade e regularidade da dívida cobrada, conforme exigido pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor.

4.

A ausência de prova da contratação e da origem do débito caracteriza falha na prestação de serviço e torna inexigível a dívida, tornando ilegítima a inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto.

6.

A interposição de agravo interno sem a apresentação de novos elementos configura conduta protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança quando invertido o ônus da prova em favor do consumidor.

2.

A ausência de comprovação da dívida torna inexigível o débito e ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

3.

A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

4.

A reiteração de recurso sem fundamento novo caracteriza intuito protelatório e enseja multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4o e 5o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1015059-88.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1053935-15.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1053935-15.2024.8.11.0001

Agravante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Agravado:
Jhonatan Mata Morais

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Reginaldo
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
.

Ação:
4o Juizado Especial Cível De Cuiabá
.

Origem
: Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Da Comarca De Várzea Grande.

Sentença (
Id.

253887242):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
256162190
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Jhonatan Mata Morais

e monocraticamente
deu-lhe provimento
, para reformar a sentença combatida, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, julgar improcedente o pedido contraposto e fixar danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

270827869):

requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a relação jurídica entre as partes e julgado improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 272593429)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1053935-15.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1053935-15.2024.8.11.0001

Agravante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Agravado:
Jhonatan Mata Morais

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Jhonatan Mata Morais

em
face
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de
R$ 266,35
(duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco reais),
R$ 938,56
(novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, R$ 870,30
(oitocentos e setenta reais e trinta centavos)
R$ 1.896,16
(mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos)
R$ 792,90
(setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e
R$ 831,60
(oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) que aduz serem indevidos.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade da cobrança objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que o agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora agravada diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que a empresa agravante deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025